Tribunal: CARF
Processo: 13888.002429/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002429/2002-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.022 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ENGEHIDRO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PIRACICABA LTDA.
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE NÃO VEDADA. SÚMULA CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A empresa acima identificada ingressou, em 28/11/2002, com a petição de fl. 01
requerendo a sua reinclusão no Simples sob a alegação de ter sido excluída do sistema
em 20/10/1997 e que não recebeu qualquer comunicação. Acrescentou que declarou e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002429/2002-15
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.022 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002429/2002-15

recolheu os tributos e contribuições por esta modalidade desde o ano de 1997 até a
presente data.
A Delegacia da Receita Federal em Piracicaba, por meio do despacho decisório
de fls. 25/31, deferiu o pedido da interessada, cancelando a exclusão do Simples
efetuada em 20/10/1997, por ter sido indevida (código 315), e restabelecendo a
inclusão desde 01/01/1997, porém determinando a emissão de um ato declaratório de
exclusão, com efeitos a partir de 01/01/2002, tendo em vista a atividade econômica, no
caso, manutenção e reforma de máquinas, conforme contrato social (fl. 16).
Assim, foi emitido o ato declaratório executivo no 07, de 09 de janeiro de 2004,
excluindo a empresa do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, por exercer
atividade econômica vedada para o Simples (prestação de serviços assemelhada à
prestação de serviço profissional de engenharia), nos termos do art. 9o, XIII, da Lei n°
9.317 de 1996, e do art. 20, XII, da IN - SRF no 355/2003.
Inconformada, a interessada ingressou, por meio de seus procuradores (fl. 53),
com a impugnação de fls. 37/52, na qual, em síntese, contestou os efeitos retroativos
do ato declaratório; alegou ter havido cerceamento do direito de defesa uma vez que
somente após proceder à exclusão é que se concretizou um arremedo de assegurar ao
contribuinte o exercício de direitos já cerceados na origem, o que implicaria nulidade
da decisão administrativa, e, por fim, alegou que a restrição imposta pelo dispositivo é
uma discriminação em razão da ocupação profissional, o que constitui uma violação
ao art. 150, II da Constituição Federal.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 72 a 77 do presente processo (Acórdão no 9.933, de 18/11/2005 – relatório
acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
A prestação de serviços de montagem, manutenção e instalação de máquinas e
equipamentos industriais, por ser atividade específica de engenheiro e de profissionais
que dependem de habilitação profissional legalmente exigida, impede a opção pelo
Simples.

No voto, a decisão ponderou que o contribuinte pretendia sua reinclusão no
Simples sob o argumento de que fora excluído em 20/10/1997 sem ter sido notificado. Que a
Delegacia da Receita Federal reconheceu que a exclusão fora indevida, cancelando-a. Mas
entendendo que a atividade econômica da empresa (manutenção e reforma de máquinas) era
incompatível com o Simples, emitiu novo ADE, em 09/01/2004, com efeitos a partir de
01/01/2002 (fl. 35).
Sobre a alegação da empresa de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no
9.317/1996, argumentou que o controle da constitucionalidade das leis é de competência
exclusiva do Poder Judiciário, sendo defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais reconhece-
la.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.022 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002429/2002-15

Sobre a exclusão, citou o Parecer Cosit no 6/2000 e o Ato Declaratório Normativo
no 4/2000, que decidiram que não poderiam optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que
prestassem serviços de montagem e manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar
prestações de serviço profissional de engenharia.
Quanto aos efeitos da exclusão, esclareceu que não havia ilegalidade no fato de
serem retroativos, pois a previsão para que os efeitos fossem a partir do mês subsequente ao que
incorrida a situação excludente decorria de Medida Provisória (MP no 2.158, de 2001), e não
apenas de instrução normativa, como havia sido alegado.
Sobre a alegação de cerceamento de defesa, esclareceu que a exclusão se dá
mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Que a autoridade, ao
verificar o motivo da exclusão, não está obrigada a abrir espaço de defesa antes do ato
declaratório. Que somente com a Manifestação de Inconformidade o procedimento se torna
processo, iniciando o contencioso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2007 (Aviso de
Recebimento à fl. 84), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 25/06/2007 (recurso
às fls. 85 a 101, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que, conforme o contrato social da empresa, sua atividade é voltada
para a fabricação de peças e equipamentos para usinas, com prestação de serviços de manutenção
de máquinas com assistência técnica, cuja atividade não se encontra especificada na norma que
prevê a vedação ao regime simplificado. Que sua atividade não pode ser confundida com a de
prestação de serviço privativo de engenheiro. Que na Lei Complementar no 123/2006, que
posteriormente instituiu o Simples Nacional, não há dispositivo que exclua sua atividade do
regime simplificado.
Quanto aos efeitos da exclusão, defende sua irretroatividade. Que o efeito
retroativo fere os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei
tributária.
Anexa alteração contratual de 18/02/2004, onde consta a alteração do objeto
social para comércio e prestação de serviços em equipamentos hidráulicos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa foi excluída do Simples (ADE à fl. 35), com
efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2002, por exercício de atividade vedada – prestação de
serviço assemelhado a serviço profissional de engenharia, nos termos do art. 9o, inciso XIII, da
Lei no 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.022 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002429/2002-15

XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)

Na alteração de contrato social de 30/07/1997, vê-se a atividade fabricação de
peças e equipamentos para usinas, com prestação de serviços de manutenção de maquinas com
assistência técnica (fl. 59), motivo da exclusão. O Despacho Decisório, às fls. 65 a 69, concluiu
que a atividade de manutenção e reforma de máquinas impedia o interessado de optar pelo
Simples, conforme o Ato Declaratório (Normativo) no 4, de 22/02/2000, que dispunha sobre a
opção pelo Simples de empresas que prestassem serviços de manutenção de equipamentos
industriais.
No entanto, o CARF já firmou posição sobre a matéria, através da Súmula CARF
no 57, de observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.

De fato, não se confundem os serviços profissionais prestados por engenheiros
com a simples manutenção e assistência técnica de máquinas, para o que é necessário apenas o
conhecimento daquele equipamento específico.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital